Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-48.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
TURMA CRIMINAL.APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUPOSTO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OITIVA INFORMAL DO MENOR. PRESCINDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula no 25 deste E. Tribunal de Justiça: “A prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional”.

2. O artigo 179 do ECA prevê a oitiva informal do adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional. Todavia, doutrina e jurisprudência acordam que a única razão do referido ato consiste no auxílio à formação do convencimento do membro do Ministério Público para que ele opte por uma das hipóteses previstas no artigo 180 do Estatuto da Criança e do Adolescente (promover o arquivamento dos autos, conceder a remissão ou representar).

3. Ainda, da leitura do artigo 182, § 1o, do mesmo diploma legal, percebe-se que a oitiva informal não é condição de procedibilidade para o oferecimento da representação.

4. Entendendo o Ministério Público que os elementos dos autos são suficientes para a formação do seu convencimento acerca do oferecimento da representação, o referido órgão possui a prerrogativa de ofertá-la sem estar obrigado a realizar a oitiva informal.

5. Apelação conhecida e provida.